Tribunal: TJBA
Processo: 8000025-80.2018.8.05.0081
Classe: Apelação
Relator(a): CASSINELZA DA COSTA SANTOS LOPES
Órgão julgador: CASSINELZA DA COSTA SANTOS LOPES
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-15
Data de publicação: 2022-06-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000025-80.2018.8.05.0081

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE FORMOSA DO RIO PRETO

Advogado(s)
:
RODRIGO MARTINS MARIANO, TAMARA COSTA MEDINA DA SILVA registrado(a) civilmente como TAMARA COSTA MEDINA DA SILVA, RAFAEL DE MEDEIROS CHAVES MATTOS registrado(a) civilmente como RAFAEL DE MEDEIROS CHAVES MATTOS

APELADO: SERMIL - SERVICOS MEDICOS E IMAGEM LTDA - ME

Advogado(s)
:
EDMA MONICA DA SILVA PIAU, IEDA MARTINS DE SOUZA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS.
RECONHECIDA A LIQUIDEZ, CERTEZA E EXIGIBILIDADE. COMPROVADA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS. ALEGAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO. AUSÊNCIA DE PROVA. DOCUMENTOS COLACIONADOS AOS AUTOS QUE ATESTAM A REALIZAÇÃO DO SERVIÇO E NÃO PAGAMENTO. EXEGESE DO ART. 783 DO CPC C/C ART. 373, I, DO MESMO DIPLOMA LEGAL.

Verifica-se dos autos que
o título objeto da presente execução se encontra devidamente revestido das exigências legais, por se tratar de obrigação certa, caracterizada pela própria formalidade do título, tais como natureza da prestação, objeto, partes, obrigação, liquidez. Ademais, o Município Apelante não se desincumbiu de provar fato constitutivo do seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC, quando afirma que o Apelado está cobrando por período não trabalho.

Outrossim, as provas constantes nos autos atestam a execução do serviço e a inadimplência do recorrente.

Portanto, acertada a sentença recorrida.

APELO NÃO PROVIDO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º
8000025-80.2018.8.05.0081
, da Comarca de Formosa do Rio Preto/Ba, em que é apelante
MUNICIPIO DE FORMOSA DO RIO PRETO
e apelado

SERMIL SERVIÇOS MÉDICOS E IMAGEM LTDA-ME
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, nos termos do voto da Relatora, parte integrante deste acórdão
, negar provimento ao apelo,
pelas razões explicitadas abaixo.